Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603771-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
13/08/2024
Número: 0603771-15.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - PABLO JAMILK FLORES - ELEIÇÕES 2022 -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PABLO JAMILK FLORES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
PABLO JAMILK FLORES (REQUERENTE)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43932423
12/08/2024
17:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.670

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603771-15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PABLO JAMILK FLORES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
REQUERENTE: PABLO JAMILK FLORES
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D
E

C
O
N
T
A
S
.
CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. CIRCUNSTÂNCIAS. CASO
CONCRETO. RESSALVA. PARTIDO. OMIS
S
Ã
O
.

A
U
S
Ê
N
C
I
A
.
COMPROVAÇÃO. DESPESAS. REGISTR
O .
D O A Ç Ã O .
F I N A N C E I R A .
ESTIMÁVEL. OBRIGATÓRIO. DOADOR.
B E N E F I C I Á R I O . D E S C O M P A S S O .
I
N
F
O
R
M
A
Ç
Õ
E
S
.
I R R E G U L A R I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO.
VALORES. TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros configura irregularidade grave,
podendo, a depender das circunstâncias do
caso concreto, dar ensejo a mera ressalva,
mormente quando oriunda do próprio
partido.

2. A omissão e ausência de comprovação
Num. 43932423 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

de despesas caracteriza irregularidade
grave e acarreta a determinação de
devolução ao erário.

3. O registro da doação, financeira e
estimável, é obrigatório para doador e
beneficiário, de modo que o descompasso
de informações caracteriza irregularidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/08/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de PABLO JAMILK FLORES, candidato a
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 15/09/2022 (id. 43153955); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43153955), com o extrato apontando como receitas totais R$
25.000,00, exclusivamente financeiras, e como despesas totais contratadas R$
25.000,00, sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43445276), não houve impugnação no prazo legal (id.
43453484).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43598068).

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43605781 e id.
43618354 e ss.).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43717351) pela desaprovação, em razão de descumprimento do
prazo de entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1); omissão de receitas e despesas
(item 6.1, 6.2 e 6.5), doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com
informações divergentes nas prestações de contas dos doadores (item 6.3), doações
diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na
prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas (item
Num. 43932423 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

6.4), ausência de lançamento e de documentação vinculada com 28 (vinte e oito)
operações bancárias de débito de despesas eleitorais que foram custeadas com
recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC
(item 8), divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas
e
a q u e l a r e g i s t r a d a
n o s
e x t r a t o s
e l e t r ô n i c o s
( i t e m
9 ) ;
existência de sobras de campanha (financeiras), vinculadas aos recursos públicos não
utilizados oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, sem a
respectiva comprovação de recolhimento (item 10). Indicou, ainda, ressalva concernente
ao atraso na entrega de prestação de contas parcial (item 1.1.2).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (id. 43734048).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
Num. 43932423 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a - descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha (item 1.1.1):

A inconsistência se refere ao descumprimento do prazo para entrega dos
relatórios financeiros de campanha.

De acordo com o Parecer de Diligências, as seguintes doações foram
recebidas, mas os relatórios financeiros correspondentes não foram enviados dentro do
prazo:

Intimado, o interessado afirmou que o atraso não prejudicou a fiscalização e a
transparência das movimentações financeiras, pois não houve omissão. Sustentou que,
apesar do atraso mencionado, todas as transações financeiras foram contabilizadas
conforme os requisitos legais, e todos os comprovantes foram anexados no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), justificando adequadamente as movimentações.

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita: [...]
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
Num. 43932423 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Inicialmente cumpre observar que a exigência de apresentação dos relatórios
financeiros de arrecadação foi incluída na Lei das Eleições pela Lei nº 13.165/15.

A jurisprudência desta Corte para as eleições do ano de 2018 inicialmente era
no sentido de que a ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo
previsto, quando omitida uma parcela significativa da arrecadação, inviabilizava a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em favor do candidato,
ainda que prestadas as informações das doações na prestação de contas final, ensejando
a desaprovação das contas (Prestação de Contas n. 0602547-81.2018.6.16.0000,
Acórdão n 55478 de 19/11/2019, rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro).

Esse entendimento foi relativizado no julgamento da Prestação de Contas
nº 0603016-30.2018.6.16.0000, julgada em 13.08.2020, para entender que, sendo
diminuto o atraso no envio dos relatórios e efetivando-se antes das Eleições,
possibilitando, assim, a fiscalização concomitante do montante e origem dos recursos
arrecadados na campanha, não há prejuízo à análise e verificação das contas, ensejando
a aposição de ressalvas, ainda que o valor corresponda à 100% dos recursos financeiros
recebidos.

Por sua vez o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio
dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Todavia, no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 060177681 (Ac.-
TSE, de 12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin, no seu voto-vista, em que pese manter o
entendimento firmado para as eleições de 2018, acima mencionado, propôs entendimento
prospectivo para as Eleições 2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no sentido de
que os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros
devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e
somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade.
Num. 43932423 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a
desaprovação das contas em Acórdão que foi assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. RELATÓRIOS FINANCEIROS. ENTREGA EXTEMPORÂNEA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
24/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, o atraso no
envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente
no exame final das contas. Nesse sentido, relativo às eleições de 2016:
AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018, e
AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
relativo ao pleito de 2018: PC nº 0601225–70/DF, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, PSESS de 4.12.2018.
2. Na presente lide, o TRE/SC assentou que a irregularidade é revestida de
natureza formal "porque incapaz de prejudicar a regularidade das contas, já
que as receitas, embora com atraso, foram devidamente declaradas nas
contas, permitindo o conhecimento de sua arrecadação em tempo hábil para
o exercício da atividade fiscalizatória sobre a movimentação financeira de
campanha" (ID nº 3457988).
3. Alterar a conclusão da Corte Regional demandaria incursão no acervo
fático–probatório, providência inviável nesta seara extraordinária por força da
Súmula nº 24/TSE.
4. A decisão agravada encontra–se em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, razão que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE. 5.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060177681, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE 19/02/2020]

De conseguinte, na linha em que proposto no voto-vista pelo e. Min. Edson
Fachin, diante do uso massivo da internet nas disputas eleitorais, sobretudo devido à
popularização dos smartphones, do reduzido custo envolvido, bem como do amplo
alcance dos dados disponibilizados pelo TSE a respeito dos valores gastos nas
campanhas eleitorais, entendo que as consequências do atraso no envio dos relatórios
financeiros ou sua entrega com inconsistências merece melhor reflexão por esta Corte.

A questão do uso da internet como meio de participação política é tema que
não passou despercebido pela doutrina. Nesse sentido, Tassiana Bezerra dos Santos
leciona que:

“O atual cenário social é, sem dúvidas, formado pelo mundo digital. A internet
passou a ser a principal ferramenta de transmissão de informações,
transformando-se numa possibilidade de engajamento político e interesse
Num. 43932423 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

público. Logo, é importante visualizar a internet como um espaço de
realização da participação democrática e como resposta a um financiamento
político que desestrutura a representação política. Desse modo, a literatura
sobre o tema mostra uma melhoria da transparência do processo político com
a fiscalização dos políticos e do dinheiro público, assim como, a maior
probabilidade de um envolvimento direito do cidadão nas esferas de
participação política e o acesso a melhores informações. (In. SANTOS,
Tassiana Bezerra Dos. A representatividade e o financiamento de campanhas
eleitorais: a internet como espaço de participação política. In: FUX, Luiz ;
PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; AGRA, Walber de Moura; PECCININ,
Luiz Eduardo (Coord.). Financiamento e Prestação de Contas: Tratado de
Direito Eleitoral. V. 5.. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 136-137 Disponível
em: https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1697/1778/5572. Acesso
em: 9 abr. 2021).

Na mesma linha, Diogo Rais aponta que “a tecnologia também ampliou a
transparência do financiamento eleitoral, permitindo que qualquer pessoa saiba, durante a
campanha, todas as doações realizadas para cada candidato pelo Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais (SPCE) na página oficial da Justiça Eleitoral” (Direito Eleitoral Digital.
São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020).

Nesse contexto, é possível concluir que o eleitor necessita das informações
a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas,
ainda durante a campanha eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma
consciente.

O e. Min. Edson Fachin consignou no voto supramencionado que: “É possível
extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos financeiros
parciais buscam, dentro do marco regulatório das competições eleitorais, a realização não
de um, mas de dois pressupostos democráticos distintos. Possuem, assim, sob a
perspectiva teleológica uma dimensão finalística imediata, conexionada com a
auditabilidade das contas de campanha e, em adição, uma dimensão finalística mediata,
centrada no dever de prover informações tendentes à emissão de votos bem-informados
e plenamente conscientes”.

A par disso bem ponderou que:

[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões
constatadas nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de
arrecadação – a partir de 2014 – podem ser supridas quando da entrega da
versão final da contabilidade, ocasião em que haveria, em princípio, plena
transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria
viabilizado o múnus entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das
contas de campanha. O raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de
julgados traduz que a Justiça Eleitoral é a única destinatária da transparência
das contas, pois lhe incumbe aferir a regularidade destas.
Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado,
ela se revela insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do
conceito de transparência das prestações de contas. Em razão do incremento
Num. 43932423 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

do acesso à rede mundial de computadores e à informação, com
impressionante capilaridade em todo território nacional, aos processos
eleitorais, não se revela mais aceitável resignar o eleitor ao papel de simples
observador da transparência das prestações de contas. Impende abandonar
o vetusto conceito de que o cidadão que exerce sua capacidade eleitoral ativa
é hipossuficiente e deve ser tutelado pela Justiça Eleitoral.
[...]

Assim, a compreensão inicial da jurisprudência anterior desta Corte de que
ainda que o atraso no descumprimento do prazo dos relatórios financeiros comporte
100% dos recursos recebidos na campanha, se os atrasos não forem muito significativos,
bem como tal irregularidade não vier acompanhada de outras de natureza grave, é
possível a aprovação das contas com ressalvas, necessita evoluir para acompanhar o
entendimento prospectivo emanado pelo Tribunal Superior Eleitoral no Recurso Especial
Eleitoral nº 060177681, uma vez que, mesmo que com a entrega tardia seja possível a
análise das contas pela Justiça Eleitoral, há que se considerar que houve prejuízo ao
dever de transparência devido aos eleitores, o que configura prejuízo irreparável à
formação da vontade eleitoral, revestindo-se a irregularidade de gravidade suficiente para
autorizar, de per se, a desaprovação das contas de campanha do candidato.

Contudo, em julgamento recente deste Tribunal Regional Eleitoral, acolheu-se
temperamento à rigidez da compreensão exposta, mormente quando a origem dos
recursos recebidos pelo candidatos (e sobre os quais houve atraso no relatório financeiro)
é o próprio partido político ao qual filiado o prestador das contas. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA
DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA
CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante
a aposição de ressalva. (...)
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, PSESS 16/12/2022].

Num. 43932423 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido, afastando a gravidade da
irregularidade que exige a desaprovação das contas para reconhecer a possibilidade de
sua aprovação com ressalvas.

No caso concreto, conforme constou do parecer de diligências, cotejando os
extratos eletrônicos com as informações registradas no SPCE, verificou-se o atraso na
entrega de relatórios financeiros relativos a seis doações que totalizaram R$
46.000,00. Insta consignar que todas as doações são oriundas do partido ou de outros
candidatos filiados à mesma agremiação.

Intimado, o candidato não apresentou prestação de contas retificadora;
todavia, procedeu à juntada de documentos diretamente no PJE, em 16/06/2023, os quais
foram utilizados pela unidade técnica para elaboração do Parecer Conclusivo, em razão
da previsão contida no art. 72 que permite a juntada de documentos que se refiram
especificamente à inconsistência apontada.

Dentre eles, verifica-se a presença dos recibos eleitorais e comprovantes
bancários daquelas doações anteriormente mencionadas. Assim, no presente caso,
constata-se o descompasso entre as informações, uma vez que na prestação de contas
final não foram registradas as doações, porém, a documentação acostada seria suficiente
a embasar a prestação de contas retificadora, o que resultaria, ao menos, no registro das
receitas.

Em situação análoga em que havia divergência entre os dados e os
documentos apresentados, essa Corte assim se pronunciou:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIA ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA E OS DADOS
CONSTANTES DO EXTRATO BANCÁRIO. IRREGULARIDADE FORMAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE
CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEPÓSITO CONTA
DO PARTIDO. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA AO TESOURO NACIONAL.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DE GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. IRREGULARIDADES QUE,
SOMADAS, ATINGEM PERCENTUAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A existência de divergências entre as informações contidas na
prestação de contas e a movimentação financeira verificada nos
extratos eletrônicos configura vício meramente formal quando, da
documentação acostada pelo candidato, é possível verificar que a
Num. 43932423 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

divergência decorre de equívoco ou esquecimento do lançamento da
despesa no SPCE.
[...]
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060294671, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE, 27/05/2024, não destacado no original]

Assim, considerando o entendimento dessa Corte acerca das doações
provenientes do próprio partido e candidatos filiados à mesma agremiação e diante da
circunstância específica do caso concreto, qual seja, a juntada dos documentos que
seriam próprios à retificação das contas, reputa-se possível somente a aposição de
ressalva no ponto.

b - atraso na entrega de prestação de contas parcial (item 1.1.2):

De acordo com o art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/19 "A prestação
de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano".

Destaca-se, ainda, que o § 6º do mesmo artigo prevê que, a despeito de se
tratar de infração grave, a intempestividade na entrega das contas parciais pode ser
justificada no momento da análise das contas finais.

As contas parciais de campanha buscam dar maior publicidade e
transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a
fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos. Contudo,
esta Corte tem entendimento firmado de que o atraso na entrega das contas pode ser
relevado, desde que não haja prejuízo à análise das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO
ESTADUAL. ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO
PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há
prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2.1. Representando valor de pequena monta no contexto global da prestação
de contas da candidata (0,84% do total de recursos recebidos), revela–se
Num. 43932423 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR, PCE nº 060377297, rela. Flavia da Costa Viana, DJE 25/04/2023,
não destacado no original]

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que “O atraso na entrega da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador" (TRE/PR, PCE nº
060342394, rela. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022).

In casu, o prestador apresentou suas contas parciais no dia 15/09/2022, ou
seja, 2 (dois) dias após o prazo estabelecido pela norma. O atraso, saneado ainda antes
das eleições, não se constitui em falha grave e não causou prejuízo ao controle e à
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.

Portanto, em que pese a constatação da presente inconsistência, tem-se que
não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das
receitas e gastos do prestador, com destaque para a viabilidade da fiscalização
concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que, nessa
hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal. Assim, a falha destacada neste
item pode ser suprida mediante a aposição de ressalva.

c - omissão de receitas (item 6.1):

No Parecer de Diligências, foram identificadas seis operações bancárias de
crédito nos extratos eletrônicos das contas de campanha disponíveis no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais de 2022 (SPCE-WEB 2022), que não foram registradas na
prestação de contas.

Intimado, o interessado afirmou que todas as transações financeiras foram
contabilizadas.

A referida tabela é idêntica àquela consignada no item "a" do presente voto,
entretanto, analisada sob o ponto de vista da omissão das receitas em razão da ausência
de seu registro na prestação de contas final e não mais do atraso na entrega dos
Num. 43932423 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

relatórios financeiros.

Conforme determina o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19 a prestação de
contas deve conter as informações de "recursos arrecadados, com a identificação das
doações recebidas, financeiras ou estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da
comercialização de bens e /ou serviços e da promoção de eventos", bem como "receitas e
despesas, especificadas".

No caso concreto, o interessado deixou de registrar R$ 46.000,00 em receitas
recebidas da agremiação e de outros candidatos, sendo integralmente oriundos do FEFC.
Trata-se de irregularidade grave, uma vez que a ausência de informações sobre receitas
e despesas viola a transparência e confiabilidade das contas. Somando o montante
omitido com os R$ 25.000,00 que foram declarados, tem-se que o total de receitas
recebidas foi de R$ 71.000,00, de modo que o valor omitido impacta 64,7% do total de
receitas, sendo suficiente para a desaprovação das contas.

Deixa-se de determinar a devolução desse montante ao Tesouro
Nacional pois, conforme análise realizada no item "a", embora o candidato não tenha
apresentado retificadora para correção da omissão, apresentou documentos no PJE
comprobatórios das receitas e há o registro delas nos extratos eletrônicos da instituição
financeira.

d - omissão de despesas (item 6.2):

Constou no parecer de diligências, a identificação de 28 operações bancárias
de débito nos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas.

Num. 43932423 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

Retomando a fundamentação do item anterior, é certo que além das
informações correspondentes a todas as receitas e despesas, estas devem ser
comprovadas na forma do art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
Num. 43932423 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração
Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)

No caso concreto, o candidato não registrou nenhuma despesa na prestação
de contas, motivo pelo qual a irregularidade totaliza R$ 71.000,00 e impacta 100% das
despesas de campanha. Além disso, viola por completo os deveres de transparência e
confiabilidade das contas, tratando-se de irregularidade grave tanto do ponto de vista
quantitativo como qualitativo, sendo suficiente à desaprovação das contas.

No que concerne à devolução de recursos ao erário, conforme já exposto nos
itens anteriores, o presente caso possui circunstância específica que afasta a
determinação integral. Isso porque, embora não tenha apresentado a retificadora, quando
intimado acerca do parecer de diligências o candidato apresentou documentos fiscais e
comprovantes bancários de despesas, bem como logrou-se verificar a origem e destino
dos recursos por meio da análise dos extratos eletrônicos, que totalizam R$ 4.294,00.

Com relação ao remanescente de R$ 66.706,00, não foram acostados os
documentos fiscais para comprovação das despesas, havendo ainda dois registros de
pagamento de boletos bancários no valor de R$ 1.000,00 cada um, para os quais não se
logrou verificar a contraparte nos extratos eletrônicos, bem como não foram acostados
documentos fiscais para sua comprovação. Dessa forma, há saída de recursos públicos
para terceiros, sem demonstração do serviço prestado para a campanha, motivo pelo qual
se impõe a determinação de devolução de R$ 66.706,00 ao Tesouro Nacional, na forma
do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

e - doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com
informações divergentes nas prestações de contas dos doadores (item 6.3):

De acordo com o registro da unidade técnica, constatou-se doação recebida
da Direção Estadual no valor de R$ 15.000,00, registrada pelo doador, porém não pelo
beneficiário.

De acordo com o art. 7º, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19 "as doações
Num. 43932423 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por meio de documento bancário
que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores, sob pena de configurar o
recebimento de recursos de origem não identificada de que trata o art. 32 desta
Resolução", sendo ainda indispensável seu registro na prestação de contas.

No caso concreto, essa operação se insere dentre aquelas já analisadas no
item a (atraso relatórios financeiros) e c (omissão de receitas) do presente voto. No
presente tópico, a mesma doação foi glosada sob o ponto de vista da divergência de
informações entre doador e beneficiário, uma vez que a agremiação registrou o repasse,
porém o candidato permaneceu inerte.

Assim, considerando a obrigatoriedade do registro, inclusive para fins de
transparência, tem-se por configurada irregularidade no valor de R$ 15.000,00. Deixa-se
de avaliar o impacto percentual no contexto global das receitas, uma vez que ela já foi
computada no item c.

f - doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos,
mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de
omissão de receitas (item 6.4):

Constou do parecer conclusivo que houve a declaração de doações diretas
realizadas por outros candidatos , porém não registradas na presente prestação de
contas:

Da mesma forma que o item anterior, o presente subtópico repisa as doações
financeiras já analisadas nos itens a e c do presente voto, e acrescenta duas estimáveis
em dinheiro que ainda não foram objeto de análise.

As doações estimáveis em dinheiro, encontram-se disciplinadas no art. 7º da
Resolução específica, com o seguinte teor:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
Num. 43932423 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-
se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
(...)
Art. 60. (...)
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo. [não
destacado no original]

Conforme se extrai dos dispositivos, embora seja facultativa a emissão de
recibos em caso de doações estimáveis entre candidatos nas hipóteses especificadas, a
resolução é clara em impor a obrigatoriedade do registro tanto pelo doador como pelo
beneficiário.

Nessa esteira, a ausência de registro das doações pelo interessado configura
irregularidade. Em relação às financeiras, deixa-se de contabilizá-las no presente tópico
uma vez que já o foram quando da análise da omissão de receitas. No que concerne às
estimáveis em dinheiro, elas totalizam R$ 4.175,44 e impactam 5,88% do total de
receitas.

Não cabe a determinação de devolução, em relação às doaçoes financeiras
Num. 43932423 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

pelas razões expostas no tópico "c" e, no que conerne às remanescentes, por se tratarem
de doações estimáveis em dinheiro.

g - omissões de despesas (item 6.5):

Constou do parecer conclusivo as seguintes omissões de despesas:

O presente subtópico retoma operações financeiras já analisadas no item 6.2
do presente voto que englobou a totalidade das operações obtidas por circularização e
não registradas na prestação de contas final, motivo pelo qual se torna
desnecessário novo exame.

h - Exame de regularidade das despesas com o FEFC (item 8):

De acordo com a unidade técnica, o candidato recebeu R$ 71.000,00 do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), lançou em sua prestação de
contas uma receita financeira de R$ 25.000,00 com origem no FEFC, não registrou 28
operações bancárias de débito e, a despeito de não ter apresentado retificadora,
apresentou documentos ficais que totalizam R$ 4.294,00.

O presente tópico retoma a mesma tabela já analisada no item d do presente
voto, motivo pelo qual não há necessidade de submeter a novo exame posto que as
conclusões são as mesmas, seja do ponto de vista quantitativo como da determinação de
devolução de recursos ao erário.

i - divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item 9):

No ponto, a unidade técnica refere haver divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos.

Repisa-se, no presente caso, que em toda sua prestação de contas final o
candidato declarou apenas uma receita de R$ 25.000,00, sem quaisquer registros de
outras receitas ou quaisquer despesas, irregularidades já avaliadas nos tópicos
antecedentes, tornando desnecessário novo exame.

j - Sobras de campanha (item 10):

Por fim, o que foi glosado pela unidade técnica como sobra de campanha não
recolhida ao Tesouro Nacional no valor de R$ 25.000,00, consoante informação extraída
do extrato da prestação de contas final, na realidade não se configurou.

Com efeito, o candidato recebeu o total de R$ 71.000,00 de recursos do
Num. 43932423 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

FEFC e, conforme se verifica do extrato eletrônico, efetuou despesas que englobam o
total das receitas. Assim, o que ocorreu no caso concreto foi a total desídia do
interessado em registrar e comprovar seus gastos eleitorais, perspectivas já avaliadas
nos tópicos anteriores.

Portanto, na prática, não houve sobra financeira do FEFC.

No que concerne à restituição ao erário, impende ressaltar que no tópico d do
presente se está determinando a devolução quase da totalidade das verbas do FEFC cuja
utilização não restou comprovada na prestação de contas, motivo pelo qual não há
necessidade de nova determinação no presente tópico.

Análise global:

Retomando os apontamentos constantes dos itens anteriores, há irregularidades
configuradas que determinam a desaprovação das contas com devolução de recursos públicos
ao erário, conforme vai resumido em tabela:

A soma dos percentuais das irregularidades graves listadas na tabela que
recaem sobre o total de despesas, excluindo o item "a" por se referir a receitas, totaliza
100%. Assim, extrapola as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a desaprovação.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
Num. 43932423 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de
DESAPROVAR as contas de PABLO JAMILK FLORES relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de R$ 66.706,00, na forma do
art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma do 39, incisos I e IV, da Resolução TSE
nº 23.709/2023, fixa-se a data de pagamento de cada uma das despesas, individualmente
tomadas.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 43932423 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603771-15.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 PABLO
JAMILK FLORES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: JULIANA
BERTHOLDI - PR75052, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, VICTOR CIRYLLO
ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A - REQUERENTE: PABLO JAMILK FLORES -Advogados
do REQUERENTE: JULIANA BERTHOLDI - PR75052, ANDREA SABBAGA DE MELO -
PR26678, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.08.2024

Num. 43932423 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217300924400000042886532
Número do documento: 24081217300924400000042886532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:27:37